Tribunal: TJSP
Processo: 1046734-33.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Exibição de documentos. Contratos Bancários. Sentença de parcial procedência Inconformismo do Requerido. Julgamento extra petita. Ocorrência. Sentença que não decidiu a lide nos limites do pedido formulado na inicial. Ação pretendendo a exibição dos contratos que deram origem aos empréstimos. Julgamento de declaração de inexistência de relação jurídica em relação aos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Exibição de documentos. Contratos Bancários. Sentença de parcial procedência Inconformismo do Requerido. Julgamento extra petita. Ocorrência. Sentença que não decidiu a lide nos limites do pedido formulado na inicial. Ação pretendendo a exibição dos contratos que deram origem aos empréstimos. Julgamento de declaração de inexistência de relação jurídica em relação aos contratos não exibidos pelo banco. Violação aos arts. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.